Tribunal: TJSP
Processo: 1016466-87.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Julgamento de extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir. Necessidade de esgotamento da via administrativa como condição da ação. Descabimento. Inafastabilidade da jurisdição. Ausência de previsão legal que exija o esgotamento da via administrativa. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Julgamento de extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir. Necessidade de esgotamento da via administrativa como condição da ação. Descabimento. Inafastabilidade da jurisdição. Ausência de previsão legal que exija o esgotamento da via administrativa. Sentença anulada. Recurso da autora provido.